Tribunal: TJPA
Processo: 0846564-12.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846564-12.2020.8.14.0301

APELANTE: ALCINEY FAVACHO DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0846564-12.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: ALCINEY FAVACHO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO COM ENCARGOS MORATÓRIOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a nulidade da cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cobrança da comissão de permanência nos moldes contratuais, especialmente quanto à possibilidade de sua cumulação com demais encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite a cobrança da comissão de permanência, desde que de forma isolada, vedada sua cumulação com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual (Súmula 472/STJ).

4. A decisão agravada observou entendimento consolidado, inexistindo fundamento jurídico novo ou relevante que justifique sua reforma.

5. O agravo interno se limita à rediscussão da matéria, não se prestando a desconstituir decisão proferida em consonância com precedentes vinculantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "A cobrança de comissão de permanência em contrato bancário é válida apenas quando não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios ou multa contratual, conforme entendimento pacificado no STJ."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
, interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática (ID 28594149) que, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste Tribunal, conheceu das apelações e negou-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Consta dos autos que a parte autora ajuizou Ação Revisional de Contrato de Financiamento, alegando a cobrança de encargos abusivos, especialmente juros remuneratórios, capitalização, tarifas bancárias e comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios.

Sobreveio sentença (ID 5985737) que julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para reconhecer a nulidade da cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, determinando que a cobrança, se existente, ocorresse de forma isolada, nos termos da Súmula 472 do STJ, julgando improcedentes os demais pleitos e condenando a parte autora ao pagamento de honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação (ID’s 5985750 e 5985758).

O réu sustentou a legalidade integral dos encargos contratuais e pugnou pela improcedência total da demanda.

O autor, por sua vez, reiterou alegações de abusividade das taxas de juros, capitalização e tarifas, além de suscitar cerceamento de defesa.

Distribuídos os autos ao 2º Grau, foi proferida decisão monocrática (ID 28594149), que, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, rejeitou as preliminares e, no mérito, manteve a sentença, concluindo pela legalidade dos encargos contratuais, ressalvada apenas a vedação de cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios.

Inconformado exclusivamente com esse ponto, o Banco Volkswagen S.A. interpôs o presente Agravo Interno (ID 29797224), defendendo a validade da cobrança da comissão de permanência nos moldes contratados e requerendo a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado.

Intimada a parte agravada para apresentar contrarrazões, transcorreu o prazo sem manifestação – ID 30487909.

É o relatório.

VOTO

II- ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

III- MÉRITO

O recurso não comporta provimento.

A decisão agravada examinou adequadamente a controvérsia e foi proferida em estrita observância ao art. 932, IV, “a” e “b” do CPC, como também do art. 133, XI, “a” e “b” do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que autoriza o julgamento monocrático quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou deste Tribunal, hipótese verificada no caso concreto.

A insurgência do agravante restringe-se à alegada legalidade da cobrança da comissão de permanência nos moldes contratuais, pretendendo afastar a vedação de cumulação com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual.

Todavia, a matéria encontra-se pacificada há anos no STJ, inexistindo controvérsia relevante a justificar reforma da decisão monocrática.

Consoante entendimento consolidado, a comissão de permanência é admitida no período de inadimplência, desde que: expressamente pactuada; não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios ou multa.

Nesse sentido, a Súmula 472/STJ:

“A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

O tema foi definitivamente enfrentado nos REsps repetitivos 1.058.114/RS e 1.063.343/RS, que fixaram a tese de que, havendo cumulação, devem ser afastados os demais encargos, mantendo-se apenas a comissão de permanência.

A orientação permanece reiterada em julgados recentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ABUSIVIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Com efeito,
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a comissão de permanência pode ser autorizada, de acordo com a Súmula n. 294 do STJ, desde que sem cumulação com correção monetária, com juros remuneratórios e moratórios e multa. Tal prática visa a evitar a ocorrência de dupla penalização
,
porque a comissão de permanência possui a mesma natureza desses encargos, conjuntamente, conforme estabelecido na Súmula n. 472 do STJ
.1.1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da inexistência de cumulação da comissão de permanência com outros encargos, incorrerá em reexame do contrato e de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido aos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2645087 MG 2024/0164241-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. QUANTITATIVO MÍNIMO OU RECÍPROCO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2. É inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos de mora. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. O reexame de cláusulas contratuais e de provas para aferir se a comissão de permanência foi pactuada e cobrada é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Rever a distribuição dos ônus sucumbenciais efetivada pelo tribunal de origem, especialmente para aferir o quantitativo mínimo ou recíproco da sucumbência entre as partes litigantes, implica reexame de matéria fática dos autos, medida vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2366106 PB 2023/0161654-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2024)

Desse modo, verifica-se que a sentença — mantida pela decisão monocrática — apenas aplicou a jurisprudência consolidada, limitando-se a vedar a cumulação indevida, sem afastar a cobrança isolada da comissão de permanência.

Logo, não há ilegalidade a ser sanada, tampouco argumento novo capaz de infirmar fundamento já amparado por precedentes vinculantes.

O agravo interno, portanto, limita-se à mera rediscussão de matéria já decidida, o que não se presta a desconstituir decisão proferida com base em entendimento pacífico, circunstância que autoriza a manutenção do julgamento singular.

Diante desse cenário, ausente qualquer ilegalidade ou distinção relevante, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática.

IV- DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática.

Advirta-se que a oposição de recursos meramente protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 02/03/2026